Tribunal: TJES
Processo: 5026544-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026544-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA e outros
RECORRIDO: PLINIO DE SAMPAIO LEITE SANTOS FILHO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026544-97.2022.8.08.0024

RECORRENTES: CLÁUDIA DE OLIVEIRA ROCHA e GLAUCO GOMES DE ALMEIDA

RECORRIDOS: PLINIO DE SAMPAIO LEITE SANTOS FILHO e ALEXANDRE THEOPHILO MENDES VICTORINO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA POR RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLÁUDIA DE OLIVEIRA ROCHA
e
GLAUCO GOMES DE ALMEIDA
em face de
PLINIO DE SAMPAIO LEITE SANTOS FILHO
e
ALEXANDRE THEOPHILO MENDES VICTORINO DA SILVA,
aduzindo a 1ª requerente que foi transferida do Rio Branco/AC para Vitória/ES, quando então firmou contrato de locação com os requeridos referente à unidade imobiliária nº 405, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 33, Praia de Santa Helena, Vitória/ES. Informa a requerente que é portadora de fibromialgia e seu cônjuge, ora 2º requerente, de síndrome do pânico, sendo que passaram a sofrer com os barulhos do local, o que motivou a rescisão do contrato. Destacam que foi ajustada a redução da multa, bem como a vistoria do imóvel para devolução das chaves, sendo que ninguém compareceu ao local, demonstrando descaso. Buscam, assim, seja suspenso o contrato de locação firmado, redução da multa para 60% do valor do aluguel, danos materiais e morais.

Os requeridos, embora devidamente citados e intimados (ID’s 9984096 9984099), não compareceram à audiência conciliatória.

A sentença (ID 9984119) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para DECLARAR rescindido o contrato de locação entabulado entre as partes.

JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 9984124), reiterando a revelia dos requeridos, bem como pleiteando o acolhimento de todos os pedidos contidos na inicial.

Nenhum dos requeridos apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A meu ver, a r. sentença é irretocável. Inicialmente, registro que o contrato de locação não foi anexado aos autos pelos autores para fins de análise, contudo, como bem salientado pelo magistrado de piso, a locação da
unidade imobiliária nº 405, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 33, Praia de Santa Helena, Vitória/ES, de fato existiu, considerando o conjunto probatório carreado.

Pois bem. Os recorrentes informam que se mudaram do Acre para o Espírito Santo, sendo que a autora Claudia é portadora de fibromialgia e o autor Glauco de síndrome do pânico, sendo que a região em que estavam residindo é de muito movimento, o que prejudicou demasiadamente a saúde dos mesmos.

Pois bem. Inicialmente me causa estranheza tal informação, considerando que mesmo em outro Estado os autores poderiam, em rápida consulta na internet, ter acesso a informações da região em que estavam procurando um imóvel para residir. Não é difícil verificar que o local escolhido tem grande movimento, por ser uma das maiores avenidas da região metropolitana e extenso comércio local.

Optando os autores por rescindir a locação, pretendem a redução da multa contratual considerando os infortúnios ocorridos. Pois bem. Como salientei anteriormente, foi opção dos recorrentes não mais se manterem no imóvel locado, sendo que a questão relacionada ao barulho não é justificativa para isentar ou, até mesmo, reduzir o valor da multa. Além disso, no áudio anexado ao ID 9983973 o recorrido Plinio mencionou sobre “evitar a multa” se o apartamento ainda fosse locado antes de os autores desocuparem o local, o que não ocorreu. Assim, permanece possível a cobrança da multa pela rescisão antecipada.

Em relação a diárias de hotel até liberação do local para mudança, no valor de R$ 701,40 (setecentos e um reais e quarenta centavos), ID 9983964, simplesmente os autores anexaram a fatura do cartão de crédito, não havendo nexo de causalidade entre eventual falta de energia e o gasto extra até liberação do imóvel. Incabível, desta forma, a pretensão.

Não havendo conduta culposa a ser atribuída aos requeridos, por certo estão ausentes os requisitos que ensejam a reparação a título de danos morais, nos termos do que foi decidido pelo magistrado de piso.

Por fim, apenas registro que a revelia tem efeito relativo de presunção de veracidade dos fatos alegados,
“podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido”
(REsp 1.588.993). Assim, diferentemente do que alegam os recorrentes, o fato de os recorridos serem revéis não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido formulado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos, por serem os requeridos revéis.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)